Tribunal: TJMT
Processo: 1007599-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007599-66.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), AMERICA ATACADO DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA - CNPJ: 01.956.611/0001-70 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS DE CASTRO - CPF: 270.733.431-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO ESTADUAL (TACIN). TEMA 1282 STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO RELATOR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que declarou a inconstitucionalidade do crédito referente à TACIN, alegando omissão quanto à necessidade de sobrestamento em razão do Tema 1282 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em virtude da existência do Tema 1282 de Repercussão Geral do STF, que analisa a constitucionalidade da Taxa de Incêndio Estadual.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de repercussão geral, por si só, não implica automático sobrestamento dos processos que versem sobre a mesma matéria, sendo necessária determinação expressa do relator no STF, conforme art. 1.035, § 5o, do CPC.

4. O STF já se manifestou sobre a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio em diversas oportunidades, inclusive em controle concentrado (ADI 2908), por se tratar de serviço público genérico, essencial e indivisível.

5. A mera possibilidade de entendimento diverso pelo STF no julgamento do Tema 1282 não justifica o sobrestamento do feito, especialmente considerando a inexistência de determinação expressa do relator do recurso paradigma.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"O reconhecimento de repercussão geral não implica automático sobrestamento dos processos sobre a mesma matéria, sendo necessária determinação expressa do relator no Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 313, I a X; art. 1.022; art. 1.035, § 5o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, preservando assim a declaração de inconstitucionalidade do crédito referente à TACIN.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no STF (Tema 1282), que trata especificamente sobre a constitucionalidade da Taxa de Incêndio Estadual.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, ao admitir a repercussão geral do Tema 1282 (RE 1417155), reconheceu que o Tema 16 limitou-se à análise da taxa de incêndio instituída por Municípios, e que, apesar do julgamento das ADIs 2.908/SE e 4.411/MG, não houve até o momento precedente que vincule todos os Estados.

Sustenta ainda que o próprio STF, ao admitir a repercussão geral, indicou a possibilidade de eventual tratamento diverso do tema pela atual composição do Supremo Tribunal Federal, considerando os impactos sociais e financeiros ligados à questão.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração para que seja determinado o sobrestamento dos autos até ulterior decisão definitiva sobre a matéria pelo STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no STF (Tema 1282).

Não assiste razão ao embargante.

Em que pese a argumentação desenvolvida, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a questão foi expressamente enfrentada pelo Colegiado.

Com efeito, consta expressamente do acórdão embargado que
"a mera afetação sistemática de repercussão geral no STF, não condiciona de maneira automática todos os processos que versem sobre o assunto a suspensão processual."

O acórdão foi além e analisou detalhadamente a questão, citando o disposto no art. 313, incisos I a X, do Código de Processo Civil, bem como o art. 1.035, §5°, do mesmo diploma legal, concluindo que
"a tese foi admitida pelo STF, entretanto, não houve a ordem de sobrestamento, demonstrando não se tratar de caso abarcado pelo art. 313, incisos I a X, do CPC."

De fato, conforme bem pontuado no acórdão embargado, o reconhecimento de repercussão geral, por si só, não implica automaticamente o sobrestamento dos processos que versem sobre a mesma matéria.

O art. 1.035, § 5o, do CPC estabelece que
"Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional."

Note-se que o dispositivo condiciona o sobrestamento dos processos à determinação expressa do relator no Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu no caso do Tema 1282.

Ademais, importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão em diversas oportunidades, inclusive em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 2908), ocasião em que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, sem modulação de efeitos.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, devendo ser custeada pela receita de impostos.

Nesse contexto, ainda que o STF venha a conferir tratamento diverso à matéria quando do julgamento do Tema 1282, tal circunstância, por si só, não justifica o sobrestamento do feito, especialmente considerando a inexistência de determinação expressa nesse sentido por parte do relator do recurso paradigma.

Importante ressaltar que o princípio da segurança jurídica não pode ser invocado como fundamento para perpetuar situação já declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, inclusive em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

A mera possibilidade de que o STF venha a adotar entendimento diverso quando do julgamento do Tema 1282 não é suficiente para justificar o sobrestamento do feito, sob pena de se criar uma situação de instabilidade jurídica ainda maior.

Ademais, é certo que a suspensão dos processos em virtude do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo STF não é automática, ficando a critério do relator do recurso extraordinário determinar a suspensão dos processos que versem sobre o mesmo tema, o que no caso em tela inexistiu.

Não bastasse isso, cumpre destacar que o acórdão embargado encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afastado a necessidade de sobrestamento dos processos que versam sobre a TACIN, mesmo após o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1282.

Por fim, observo que o que pretende o embargante, na realidade, é a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso que se presta apenas a sanar eventuais vícios na decisão, e não a modificar o seu conteúdo.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024